Tribunal: TJMT
Processo: 0011459-15.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011459-15.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ALBECY ROSA DA SILVA - CPF: 396.312.301-04 (EMBARGANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NABBS JUNIOR DA SILVA - CPF: 630.558.301-30 (EMBARGANTE), ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - CPF: 337.862.911-87 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 000.044.731-59 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
–
ART. 791 III DO CPC/73
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NÃO
OCORRÊNCIA –
PRECEDENTES
–
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição e omissão, ou a correção de erro material, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, a rediscussão do julgado e sua reforma.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0011459-15.2008.8.11.0041

EMBARGANTES:

ALBECY ROSA DA SILVA E NABBS JUNIOR DA SILVA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALBECY ROSA DA SILVA
e
NABBS JUNIOR DA SILVA
, visando sanar omissão constante do acórdão desta Câmara [Id.
99940481
], que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela instituição embargada, por entender que não restou configurada a prescrição, reformando a sentença e determinando o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Os embargantes alegam que o acordão recorrido fora omisso, porquanto não se manifestou sobre o precedente do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o IAC do Recurso Especial no. 1.604.412/SC – que pacifica a forma da análise da prescrição intercorrente nas Execuções de Título Extrajudicial que tramitavam na vigência do CPC/73.

Sustentam que conforme o julgado referido
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

O embargado ofertou manifestação no id. 104752493, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos
ALBECY ROSA DA SILVA
e
NABBS JUNIOR DA SILVA
,
visando sanar omissão constante do acórdão desta Câmara [Id.
8370414
],
ora ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
–
ART. 791 III DO CPC/73
–PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NÃO
OCORRÊNCIA –
PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO.

Durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor (artigo 791, inciso III do CPC/73), não flui o prazo prescricional quando o exequente não deixa de adotar diligências necessárias ao andamento da execução, como é o caso dos autos.”

Inconformados, os embargantes alegam que o acordão recorrido é omisso, porquanto não se manifestou sobre o precedente do Superior Tribunal de Justiça alegado em sede de contrarrazões, qual seja, o IAC do Recurso Especial no. 1.604.412/SC – que pacifica a forma análise da prescrição intercorrente nas Execuções de Título Extrajudicial que tramitavam na vigência do CPC/73.

Afirmam, ainda, que a configuração da inércia da parte independe da sua prévia intimação para impulsionar o feito e que a suspensão do processo por ausência de bens a penhorar não inviabiliza a futura declaração da prescrição intercorrente, uma vez que o prazo desta tem início ao final do período de suspensão, que será aquele estipulado pelo juízo ou de um ano, no silêncio.

Em que pesem as alegações dos embargantes, razão não lhes assistem, isso porque, como bem decidido na decisão embargada:

“(...)
Pois bem. Da análise dos autos tenho que a
prescrição intercorrente
não operou no presente caso, até mesmo porque sempre que instado a se manifestar, o exequente/apelante compareceu aos autos.

Ademais, é sabido que a prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, mesmo após a intimação pessoal para dar prosseguimento à demanda.

O apelante requereu a suspensão do feito 10 de junho de 2014, com base no art. 791 do CPC/73, que somente veio a ser desarquivado em 2019 por terceiro interessado e, após o desarquivamento o apelante se manifestou nos autos, inclusive indicando bem imóvel para penhora, cujo pedido sequer fora analisado.

Isso demonstra que não houve desídia da sua parte além do seu interesse no regular andamento do processo, o que interrompe o prazo prescricional.

Outrossim, a inexistência de bens a penhorar suspende a Execução como prescreveu o art. 791, III, do CPC/73, o que impede a declaração da prescrição intercorrente.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. ART. 791, III, DO CPC/73. CURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que, durante o prazo de suspensão da ação executiva, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas. 3.(...) 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa." (AgInt no AgRg no AREsp 611.249/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)

Tal entendimento não destoa do esposado por este Sodalício, vejamos:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal. (N.U 0006441-22.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CPC/73 - PRECEDENTES DO STJ - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, ART. 791, III, DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO.
O entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, CPC/73), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito, o que nos leva a concluir que, ausente a intimação, não se operou, por conseguinte, a prescrição.”
(TJ-MT 00005472919998110055 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)
.”

Desse modo, o acórdão proferido abordou toda a matéria levada a julgamento e devidamente fundamentada no sentido de que
não operou a prescrição intercorrente no presente caso, até mesmo porque sempre que instado a se manifestar, o exequente/apelante, ora embargado, compareceu aos autos
.

Ademais, a decisão fora devidamente fundamentada,
inclusive em precedente do STJ e deste Sodalício, de modo que não foi obscuro, omisso ou contraditório a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo dos recorrentes
, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta 3a Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA –MONTANTE FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MAJORAÇÃO DESCABIDA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a sentença fixou o valor certo das astreintes, não há como prevalecer o pedido de majoração sem que anteriormente seja instaurado o procedimento de cumprimento da sentença relativo à obrigação de fazer.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.
”
(N.U 1001958-94.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 0003188-12.2011.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
que caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte dos recorrentes, ser-lhe-ão aplicação da sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021